Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE MÉRITO. ANULAÇÃO DE JULGAMENTOS ADMINISTRATIVOS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS – TARF. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DAS DECISÕES. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. INADMISSIBILIDADE.

1. Não se considera nula a sentença pelo simples fato de o magistrado deixar de invocar dispositivo normativo que considera irrelevante para a formação de sua livre convicção, mormente quando aponta, nas razões de decidir, fundamentação e artigos de lei coerentes com o deslinde do litígio. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. Em ação civil pública que busca a intervenção jurisdicional para anular julgamentos administrativos do TARF por suposta ofensa à legalidade, deve ser julgado improcedente o pedido se não comprovada a ilegalidade.

3. Verificando-se que o STF possui julgados no sentido de ser do Fisco o ônus de desconstituir a presunção de imunidade tributária da instituição de educação, conclui-se que acórdãos do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF) que se direcionam no mesmo sentido não incorrem, pelo fato de adotarem tal entendimento, em ilegalidade.

4. Apesar de ser defensável juridicamente o entendimento de que o ônus da prova da imunidade tributária é da instituição de educação, a adoção de interpretação diversa pelo TARF, a qual, ressalte-se, encontra amparo em acórdãos do STF, não representa ilegalidade dos julgamentos administrativos a ponto de ensejar sua invalidação na esfera jurisdicional.

5. Sendo os acórdãos do TARF atos administrativos, depreende-se que, atendidos os requisitos de validade atinentes à competência, finalidade, forma, motivo e objeto, a interpretação conferida por seus órgãos julgadores à matéria examinada, de per si, não dá ensejo à anulação das decisões.

6. Apelo conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso provido.